Tribunal: TJES
Processo: 0015165-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015165-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTEMAR ANTONIO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015165-84.2021.8.08.0024

APELANTE: ALTEMAR ANTONIO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA: REJEITADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). RECUSA POSTERIOR EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALTEMAR ANTONIO COSTA
em face de sentença pela qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando contradição entre os depoimentos da vítima (sede policial: "mochilada"; juízo: "soco") e incompatibilidade da narrativa com o laudo pericial (lesões discretas), requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do benefício do
sursis
, por considerá-lo mais gravoso que o cumprimento da pena em regime aberto, e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a divergência e a alegada incompatibilidade entre os depoimentos da vítima e o laudo pericial caracterizam fragilidade do conjunto probatório, ensejando a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico; (ii) estabelecer se o réu condenado pode requerer o afastamento da suspensão condicional da pena (
sursis
) no processo de conhecimento, alegando que o cumprimento da pena em regime aberto seria mais benéfico; e (iii) determinar se o pleito de gratuidade de justiça deve ser analisado no momento do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal contra a vítima
S. P. D. S.
estão demonstradas pelo Boletim Unificado (ID 16346304, pp. 08/11), Termo de Medidas Protetivas (ID 16346304, p. 27), Laudo de Lesões Corporais (ID 16346304, p. 30), e pelos depoimentos da vítima na fase inquisitorial e em juízo.

A divergência pontual entre o depoimento em juízo (soco) e o relato na fase inquisitorial (mochilada) quanto ao
modus operandi
não invalida o relato da vítima, pois a essência da narrativa se mantém coesa e harmônica ao longo do tempo (fatos de 2016, audiência em 2024), sendo o lapso temporal considerável justificativa para pequenas variações narrativas.

A jurisprudência reconhece a
especial relevância
da palavra da vítima nos crimes perpetrados às ocultas, como os de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, conforme orienta o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (2021, p. 85).

O Laudo de Lesões Corporais de 09/05/2016 (ID 16346304, p. 30) constatou "presença discreta tumefação na região periorbitária direita e discreta rubefação em mesma topografia", lesões compatíveis com as agressões descritas, conferindo verossimilhança ao relato da vítima e comprovando a materialidade do crime.

O exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, especialmente no âmbito doméstico, podendo esta ser comprovada por outros meios, como o depoimento coeso e seguro da vítima, que deve ser valorado em conjunto com o contexto fático e os demais elementos de prova.

A suspensão condicional da pena (
sursis
), estabelecida no art. 77 do Código Penal, é um direito subjetivo do réu, de natureza facultativa, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida. O momento adequado para o condenado renunciar ao benefício e optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade é a
audiência admonitória
, durante a execução da reprimenda, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A análise do pleito de gratuidade da justiça e de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser feita na fase de
execução da pena
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, momento em que se afere a real situação financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coesa e corroborada pelos demais elementos de prova, como o laudo pericial, mesmo que este aponte lesões discretas.

A suspensão condicional da pena (
sursis
) é direito subjetivo e facultativo do réu, devendo o pleito de renúncia ser apresentado e analisado somente em audiência admonitória, na fase de execução da reprimenda.

O pleito de gratuidade de justiça e de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 129, § 9º, do Código Penal; Lei nº 11.340/06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 77, do Código Penal; art. 804, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AGRG no AREsp 1444749/AC; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP; AgRg no REsp n. 1.977.112/SP; AgRg no AREsp 2175205/CE. Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021, p. 85).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015165-84.2021.8.08.0024

APELANTE: ALTEMAR ANTONIO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALTEMAR ANTONIO COSTA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 44406819), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de
05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais (ID 16346323), a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, alegando existir contradição substancial entre o depoimento da vítima em sede policial, onde teria relatado ter sido atingida por uma “mochilada”, e o relato prestado em juízo, no qual afirmou ter recebido um “soco” no rosto. Aduz, ainda, que haveria incompatibilidade entre a narrativa da ofendida e o laudo pericial, que aponta apenas lesões discretas, o que inviabilizaria a manutenção do édito condenatório. Requer, assim, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do benefício do sursis, ao argumento de que a suspensão condicional da pena, fixada por período superior ao da reprimenda corporal, seria mais gravosa ao apelante que o cumprimento da pena em regime aberto.

Extrai-se da denúncia (ID 16346304, pp. 02/04) que:

"(...)
que o denunciado Alternar Antonio Costa, era a época dos fatos, convivente da vítima S. P.
D.
S. e no dia 09/05/2016, aproximadamente as 19hOOmin, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor da ofendida.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos, o denunciado, supostamente sob efeito de drogas, ao ser questionado pela vítima de que ele possuía uma suposta dívida com "traficantes" da região, irresignou-se e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente com animus laedendi, passou a agredir a vítima fisicamente, conforme testifica o laudo de lesões corporais de fl. 20, ofendendo a integridade corporal da vítima.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de no 2020.0004.5300-73 e no Laudo Pericial, a fl. 20.
(...)"

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por ALTEMAR ANTONIO COSTA busca a reforma da sentença condenatória, sob o argumento da fragilidade do conjunto probatório, sustentando a incompatibilidade entre o laudo de exame corporal e a dinâmica dos fatos narrados, além de apontar contradição entre os relatos da vítima.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas em relação ao crime de lesão corporal praticado contra S. P. D. S.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 16346304, pp. 08/11), no Termo de Medidas Protetivas (ID 16346304, p. 27), no Laudo de Lesões Corporais (ID 16346304, p. 30), na declaração prestada pela vítima na fase inquisitorial, bem como no depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento, gravado em meio audiovisual.

A vítima S. P. D. S., em sede policial (ID 16346304, p. 15), relatou que, no dia dos fatos, foi conversar com o companheiro sobre uma dívida, recebendo como resposta uma "mochilada" em sua face, que a fez cair ao chão e quase ser atropelada. Informou que o acusado a xingou de "piranha" e "vagabunda" e tentou agredi-la novamente. Disse, ainda, que, com a "mochilada" recebida, seus óculos quebraram e, por ser míope, não conseguia enxergar direito.

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que confirmou integralmente os termos da denúncia, afirmando que se relacionava com o acusado havia 5 (cinco) anos. Narrou que, no dia dos fatos, ao encontrar o réu, este se alterou e lhe desferiu um soco, em razão disso caiu ao chão, sofreu lesões na face e teve seus óculos quebrado. Declarou que, em razão de não ter condições financeiras para adquirir novos óculos, permaneceu 10 (dez) anos sem utilizá-los, o que prejudicou ainda mais sua visão.

Apesar da divergência entre o depoimento em juízo e aquele registrado na fase inquisitorial quanto ao
modus operandi
, especificadamente se a agressão decorreu de um soco ou uma “mochilada”, tal circunstância não invalida os relatos da vítima.

Como bem pontuado pela Procuradoria, os fatos ocorreram em 2016, ao passo que a audiência de instrução foi realizada em 2024, configurando longo lapso temporal, o que justifica pequenas variações narrativas.

Constata-se, assim, que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele registrado na fase policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões corporais.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Corrobora a versão da vítima o exame de lesões corporais, realizado no dia do registro da ocorrência, em 09/5/2016, que constatou as seguintes lesões, compatíveis com a narrativa apresentada:
“
presença discreta tumefação na região periorbitária direita e discreta rubefação em mesma topografia, nada mais se observando de interesse pericial
”,
lesões estas compatíveis com as agressões descritas pela vítima.

Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, como também confere verossimilhança a todo o relato da vítima.

Com efeito, o exame de corpo de delito não constitui o único meio hábil para a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal. Dependendo da gravidade e do local da agressão, esta pode não deixar vestígios aparentes, devendo o julgador valorar o conjunto probatório disponível, em especial o contexto fático e os demais elementos de prova.

Em situação semelhante, já decidiu a Corte Especial da c. Corte Cidadã que
“o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal”
(APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse diapasão, os elementos colhidos na esfera pré-processual, bem como a prova oral produzida em juízo, indicam, sem dúvidas, a prática da agressão.

A defesa argumenta que o
sursis
imposto é mais gravoso ao réu do que a pena privativa de liberdade em regime aberto. Deste modo, busca a reversão.

Todavia, a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é
direito subjetivo
do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o
sursis.

Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
, "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)